Tribunal: STF
Processo: RE 1281872
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo:
    “A autora ajuizou esta ação objetivando a execução definitiva das parcelas de pensão por morte a que faz jus, devidas desde 23/3/2015, nos termos da decisão proferida na ação de n. 0018448-49.2016.4.02.5050, que tramitou no 1º Juizado Especial Federal de Vitória/ES. Argumenta que, embora tenha interposto recurso extraordinário, a fim de obter a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPU, possui direito ao recebimento dos valores retroativos do benefício, o que é incontroverso. 
    A sentença extinguiu a ação sem a resolução de mérito sob a seguinte fundamentação: 
    ‘(...) No entanto, de acordo com o art. 17 da Lei nº 10.259/2001, o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa somente se dará após o trânsito em julgado da decisão, no retorno dos autos ao Juizado de origem. Nesse sentido, a Lei nº 10.259/2001 veda expressamente a possibilidade de execução provisória de obrigações de pagar antes do trânsito em julgado. É o que dispõe o art. 17 da Lei nº 10.259/2001: (…). Ademais, a execução de sentença no rito sumaríssimo se dá nos mesmos autos da ação de conhecimento, após o trânsito em julgado da decisão, sendo vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução (§ 3º do artigo citado). Desde logo, a primeira conclusão a que se chega é a de que a execução da obrigação de pagar quantia certa nos Juizados Especiais Federais exige o trânsito em julgado, estando, assim, afastada, por consequência lógica, a execução provisória. Deve, ainda, ser processada nos próprios autos da ação de conhecimento. Convém esclarecer que, a despeito de o art. 52 da Lei nº 9.099/1995 admitir a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à execução da sentença proferida no Juizado Especial, resta inequívoco que os dispositivos antes citados afastam a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC no âmbito dos JEF's – ao menos, no que afeta à possibilidade de execução provisória –, visto que não satisfeita a condição de compatibilidade prevista no art. 1º da Lei nº 10.259, in verbis: (…). Por fim, consigne-se que não se sustenta a distinção entre execução definitiva e execução de parcela incontroversa do julgado, visto que, no sistema processual brasileiro, antes de esgotados todos os prazos ou meios recursais, a decisão não transita em julgado. Com efeito, não há possibilidade de trânsito em julgado parcial. Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: 3 . É incabível o trânsito em julgado de capítulos da sentença ou do acórdão em momentos distintos, a fim de evitar o tumulto processual decorrente de inúmeras coisas julgadas em um mesmo feito. (STJ, Corte Especial, REsp 736.650, j. 20.8.2014) Assim, não transitada em julgado a ação originária, a petição inicial deve ser indeferida. Dispositivo: Ante o exposto, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)’.
    Como se observa, a sentença bem analisou a questão, não havendo como prosperar a pretensão da autora, devendo a decisão recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995). 
    Voto por conhecer o recurso da autora e, no mérito, negar-lhe provimento. Condenação em custas e em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa exigibilidade, ante o deferimento da assistência judiciária gratuita” (fls. 2-3, e-doc. 8).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. A recorrente alega contrariados o inc. LXXVIII e o caput do art. 5º da Constituição da República.
    Argumenta que “a aplicação do instituto do cumprimento de parcela incontroversa de sentença, previsto nos dispositivos previstos no CPC (art. 523 e §§ 3º e 4º do art. 535 do CPC) no caso em exame, além de se tratar de medida muito sintonizada com o princípio constitucional da razoável duração do processo, também encontra fundamento de validade nos próprios princípios norteadores dos juizados” (fl. 7, e-doc. 16). 
    Pede “seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, reformando-se o acórdão recorrido (EVENTO 55) para que se possibilite o pagamento de parcela incontroversa de benefício previdenciário em favor da parte autora” (fl. 10, e-doc. 16).
    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.
    5. A Turma Recursal de origem decidiu:
    “A sentença extinguiu a ação sem a resolução de mérito sob a seguinte fundamentação: 
    ‘(...) No entanto, de acordo com o art. 17 da Lei nº 10.259/2001, o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa somente se dará após o trânsito em julgado da decisão, no retorno dos autos ao Juizado de origem. Nesse sentido, a Lei nº 10.259/2001 veda expressamente a possibilidade de execução provisória de obrigações de pagar antes do trânsito em julgado. É o que dispõe o art. 17 da Lei nº 10.259/2001: (…)
    Ademais, a execução de sentença no rito sumaríssimo se dá nos mesmos autos da ação de conhecimento, após o trânsito em julgado da decisão, sendo vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução (§3º do artigo citado). 
    Desde logo, a primeira conclusão a que se chega é a de que a execução da obrigação de pagar quantia certa nos Juizados Especiais Federais exige o trânsito em julgado, estando, assim, afastada, por consequência lógica, a execução provisória. Deve, ainda, ser processada nos próprios autos da ação de conhecimento. 
    Convém esclarecer que, a despeito de o art. 52 da Lei nº 9.099/1995 admitir a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil à execução da sentença proferida no Juizado Especial, resta inequívoco que os dispositivos antes citados afastam a possibilidade de aplicação subsidiária do CPC no âmbito dos JEF's – ao menos, no que afeta à possibilidade de execução provisória –, visto que não satisfeita a condição de compatibilidade prevista no art. 1º da Lei nº 10.259, in verbis: (…)
    Por fim, consigne-se que não se sustenta a distinção entre execução definitiva e execução de parcela incontroversa do julgado, visto que, no sistema processual brasileiro, antes de esgotados todos os prazos ou meios recursais, a decisão não transita em julgado. Com efeito, não há possibilidade de trânsito em julgado parcial’” (fls. 2-3, e-doc. 8).
    Para rever a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Civil e Leis ns. 9.099/1995 e 10.259/2001). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.094.777-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.3.2018).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.130.003, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 15.3.2018, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.126.724, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 5.6.2018. 
    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora